Tribunal: STF
Processo: Rcl 52938
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Pedro Henrique da Silva Lopes ajuizou reclamação em que alega que o Superior Tribunal Militar teria aplicado indevidamente tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do AI n. 747.522 (Tema 183).



    A parte reclamante pretende, em síntese, que o recurso extraordinário interposto perante o órgão judiciário reclamado seja remetido para análise deste Supremo Tribunal Federal.



    Consta dos autos que a parte reclamante interpôs recurso extraordinário que foi inadmitido, de um lado, com fundamento na sistemática da repercussão geral – Tema 183, em decisão mantida em julgamento de agravo interno (art. 1.030, §2º, do Código de Processo Civil); e de outra parte, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil.



    Sustenta a Reclamante equívoco na aplicação do referido tema de repercussão geral, uma vez que suas alegações não estariam abarcadas pelo Tema 183.



    2. Tal o contexto, observo que a pretensão da parte reclamante não é acolhida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)



    Desse modo, entendo que o tribunal de origem reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.



    De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia). 



    Firmada essa premissa, cumpre destacar o seguinte trecho do ato decisório objeto desta reclamação: 



    Quanto à suposta afronta ao Princípio da Insignificância, o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Agravo de Instrumento nº 747.522 RG, recusou o Recurso Extraordinário diante da ausência de repercussão geral da questão. Eis a ementa do julgado: 



    "RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Princípio da insignificância. Atipicidade da conduta. Ofensa ao art. 5°, incs. XXXV, LV e LIV, da Constituição Federal. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão do reconhecimento de aplicação do princípio da insignificância, porque se trata de matéria infraconstitucional . " (AI 747522 RG, Relator Ministro Cezar Peluso, julgado em 27/8/2009, DJe-181, divulgado em 24/9/2009 e publicado em 25/9/2009. EMENTA. VOL-02375-09 PP-02343) (Grifos nossos). 



    […]



    Como se verifica o STF decidiu que não há repercussão geral quanto à matéria relativa ao reconhecimento do princípio da insignificância. E para que aquela Corte avaliasse sua eventual aplicação, teria que adentrar em apreciação de normas diversas da Constituição Federal. (grifei)



    Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 183 do Ementário de Repercussão Geral, em cumprimento ao determinado por esta E. Corte Suprema.



    Observo, por fim, que infirmar os fundamentos sobre os quais se assenta o ato decisório reclamado desbordaria, em muito, do campo de cognição da ação reclamatória, subvertendo-a, de ação constitucional de fundamentação vinculada voltada a salvaguardar a autoridade das decisões do STF e a preservar sua competência, em simples instrumento recursal destinado a provocar a reanálise, por parte desta Corte Constitucional, de matérias de índole processual que refogem aos limites de sua competência. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator